Tribunal: TJDFT
Processo: 0746418-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746418-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TAYLON ROGER SOUZA SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a tempestividade do agravo interno de ID no 54985347. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator